Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Não há plausibilidade do direito para suspensão da exigibilidade do débito tributário sem que se vislumbre inequívoca ilegalidade do auto de infração, devendo a questão ser apreciada após efetivo contraditório e melhor instrução probatória, em análise do mérito da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.